Tribunal: TJDFT
Processo: 0720001-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO ADEQUADAMENTE. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CONFIGURADA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero do apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Não deve ser acolhida a tese de ocorrência de vício de consentimento na celebração de contrato de adesão a cartão de crédito consignado, quando observado que, ao autor, fora assegurado acesso às informações claras e adequadas a respeito da modalidade de crédito disponibilizada, bem como a respeito da forma de quitação do saldo devedor.
3. Demonstrada a utilização do cartão de crédito por vários anos, com diversos saques no período e com a respetiva cobrança da reserva de margem consignável no benefício previdenciário do autor sem qualquer impugnação pelo deste, afasta-se a tese de desconhecimento das condições firmadas no Contrato de Cartão de Crédito Consignado oferecido pelo banco.
4. Afastada a tese de irregularidade do acordo firmado, indevida se mostra a restituição em dobro de qualquer valor ou a condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.